Tribunal: TJPA
Processo: 0006943-94.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006943-94.2013.8.14.0201

APELANTE: JOSE EDNALDO SALES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE

1.

Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ EDNALDO SALES DE LIMA,
já qualificado nos autos, inconformado com a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Noticia a peça acusatória que
no dia 17 de novembro de 2013, policiais militares estavam em ronda ostensiva pela região do Outeiro, quando receberam "denúncia" de populares, que um homem com as seguintes características: moreno e baixo, comercializava drogas em uma residência localizada na Rua Feliciana, s/n, próximo ao Paraíso dos Reis, bairro Outeiro.

A polícia empreendeu diligência até o local indicado e enquanto faziam o cerco, o denunciado tentou fugir, porém foi detido pelos agentes; após buscas na residência, foi encontrado no quintal, próximo ao lixo, 12 petecas de pasta de cocaína e 05 petecas de maconha. Diante dos fatos, José Ednaldo Sales de Lima foi preso e conduzido à delegacia.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, aplicação do percentual de 2/3 referente ao §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 e, pro fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição.

A Procuradoria de Justiça opinou pela prescrição da pretensão punitiva.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça restou configurada a prescrição retroativa do crime em tela, haja vista que entre a data do recebimento da denuncia e a publicação da sentença, passou-se o lapso temporal prescricional.

Reproduzo o parecer ministerial como fundamento do voto,

verbis:

“Na análise detida dos autos, verifica-se que ocorreu a extinção da punibilidade, em razão da prescrição punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Em apertada síntese, a prescrição é uma das modalidades acolhidas pelo Direito Penal Brasileiro (art. 107, IV, CP), mediante o qual, o Estado, detentor do
jus persequendi
e do
jus puniendi
, em razão do decurso de determinado período (art. 109, CP) sem a superveniência de fatos processuais interruptivos desse lapso (art. 117, CP), ocasionará a extinção da punibilidade.

Existem duas maneiras de se computar a prescrição: a primeira pela pena em abstrato e a segunda pela pena em concreto. No primeiro caso, ainda não há condenação penal, motivo pelo qual será utilizada como base para o cálculo da prescrição a pena máxima em abstrato prevista para o delito. No segundo caso, a pena constante na sentença, que houver transitado em julgado ao menos para acusação, é que servirá de base para o cálculo da prescrição. O cálculo da prescrição regula-se pelo artigo 109 do Código Penal.

Entre tantas modalidades da prescrição, observa-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, a qual encontra-se definida no
caput
do artigo 110, do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.”

Ressalta-se que a Prescrição Retroativa se conta para trás, da data da publicação da sentença condenatória recorrível até a data do recebimento da denúncia.

In casu
, o ora apelante foi condenado à pena
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
conforme se observa na sentença condenatória, ID Nº 6033132, portanto, consoante dispõe o art. 109, V, do CP, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos.

Outrossim, no caso concreto, o Ministério Público tomou ciência da sentença em 05/06/2017 e não recorreu da decisão, portanto houve o trânsito em julgado para a acusação. Por outro lado, a Defensoria Pública tomou ciência da sentença condenatória em 01/08/2018 e o réu foi intimado por Edital, publicado em 03/02/2020.

Dessa feita, transcorreu lapso superior a 04 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença recorrível. Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, restando, pois fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, com arrimo no art. 107, IV c/c o artigo 109, V e artigo 110, §§ 1º e 2º, todos do Código Penal Brasileiro.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS ATENUANTES, ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231/STJ. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

(2018.02985443-31, 193.781, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-07-2018, Publicado em 27-07-2018)

Sendo assim, entende-se que, no caso concreto, deva declarada a extinção da punibilidade do apelante
JOSÉ EDNALDO SALES DE LIMA,
ante a prescrição da pretensão punitiva.”

Comprovada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mas não na modalidade intercorrente como sustentada pela defesa do apelante, e sim na espécie retroativa, pois passados mais de 04 anos entre os marcos interruptivos referentes à data do recebimento da denúncia (20/05/2014 — págs. 68/69) e a data da publicação da sentença condenatória (03/02/2020 — págs. 105/105-v), acolho a preliminar suscitada e declaro extinta a punibilidade, tudo em consonância com o parecer ministerial.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para
declarar extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto imputado ao apelante, art. 33, Lei 11.343/2006, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
não sendo possível submetê-lo a qualquer medida constritiva, em conformidade com o parecer Ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/11/2021